Tribunal: TJSP
Processo: 0008047-21.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Perda superveniente de objeto quanto ao pedido de despejo. Homologação do pedido de desistência da ação em relação ao corréu. Sentença de procedência do pedido de cobrança. Apelação dos demandados. Ausência de interesse de interesse recursal do corréu excluído do processo. Ilegitimidade passiva "ad

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Perda superveniente de objeto quanto ao pedido de despejo. Homologação do pedido de desistência da ação em relação ao corréu. Sentença de procedência do pedido de cobrança. Apelação dos demandados. Ausência de interesse de interesse recursal do corréu excluído do processo. Ilegitimidade passiva "ad causam" da corré. Reconhecimento. Autor que na inicial afirma expressamente ter locado o imóvel àquele contra quem posteriormente desistiu de demandar. "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes" (art. 265 do CC). A relação de despejo ou cobrança, decorrente de contrato de locação, firmado por um dos cônjuges, ainda que de forma verbal, não consubstancia direito real imobiliário, a justificar a citação do outro cônjuge, para que ocupe o polo passivo do processo. Trata-se de direito de natureza pessoal, não existindo hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114, do CPC). Sentença reformada. Extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. RECURSO PROVIDO.